Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATANTE APOSENTADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CRÉDITO MOVIMENTADO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CDC, ART. 14). INOCORRÊNCIA. EFEITOS LESIVOS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido mediante pedido deduzido no ambiente do próprio recurso apelatório.

2. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administradora do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques em dinheiro, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimento, recebendo, em momento seguinte, do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.

3. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (CDC, arts. 4°, IV, e 6o, III).

4. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições para utilização do cartão de crédito consignado que lhe fora confiado em compasso com o contratado, sobejamente que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia, ainda, ao decote de prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento, o negócio deve ser preservado intacto, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro.

5. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas das operações creditícias realizadas via do cartão de crédito consignado, aos juros remuneratórios incidentes sobre os saques realizados e aos débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento da subsistência de publicidade enganosa ou de violação ao dever de informação adequada nem para a cogitação de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando o consumidor fruíra dos importes colocados à sua disposição através de transferências bancárias.

6. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes ao adimplemento para além dos encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado ao consumidor, ensejando o refinanciamento do saldo devedor, composto dos valores sacados e respectivos encargos, a cada fatura paga no valor mínimo, ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.

7. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os juros remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com a natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, que, ao invés, autoriza sua celebração, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pelo consumidor aderente e dos juros incidentes sobre os saques realizados e débitos não realizados, pois consoantes o praticado no mercado, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto.

8. A repetição de qualquer importe tem como premissa a subsistência de pagamento indevido, que, inocorrente, inviabiliza a incidência da formulação, tornando inviável que ao consumidor que figura como contratante de cartão de crédito consignado, tendo fruído do crédito colocado à sua disposição, seja assegurada a repetição do que despendera na realização das obrigações decorrentes do negócio e da fruição do que lhe fora disponibilizado em compasso com o contratado.

9. O ato ilícito consubstancia premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dos direitos contratual e legalmente assegurados ao prestador de serviços bancários, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).

10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.